Tribunal: TJDFT
Processo: 0725209-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725209-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME, INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ALMEIDA VIEIRA LTDA, CENTRO DE EDUCAÇÃO ALMEIDA VIEIRA JUNIOR LTDA RECORRIDOS: DANILO MORAIS LACERDA, TANYA MARTINS BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COAÇÃO. AMEAÇA OU TEMOR. INEXISTÊNCIA. PRESSÃO SOCIAL. SIMULAÇÃO. AUSENTE. MOTIVAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. IRRELEVANTE. CRÉDITO PAGO. TÍTULO HÍGIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se constata que foram expostos motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção do recorrente em alcançar a reforma da sentença. 2. As embargantes alegam a existência de “pressão”, por parte dos exequentes, para a celebração do negócio, o que, não só não restou evidenciado, como, por si só, não implica ameaça ou temor capaz de viciar o consentimento da parte nos termos da coação do art. 151 do Código Civil. 3. O questionamento sobre os motivos que levaram o contrato de mútuo a ser celebrado não afasta o fato incontroverso de que o crédito foi devidamente pago às executadas, tampouco implica negócio jurídico simulado, que consiste em uma declaração enganosa de vontade, um conluio entre as partes para a celebração de um negócio jurídico que objetiva resultado jurídico diverso do esperado, sobre o qual não há nenhum indício nos autos. 4. Inconteste a existência do débito e isenta de máculas a sua origem, inexistindo nenhum vício no contrato de mútuo apto a anular o negócio jurídico, devem ser rejeitados os embargos à execução, pois resta hígido o título executivo objeto da lide. 5. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 167 do Código Civil, alegando a ocorrência de simulação de negócio jurídico. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO, OAB/DF 62.958. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não merece trânsito o apelo especial quanto à alegada ofensa ao artigo 167 do Código Civil, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 67061273): (...) Da análise dos autos, tem-se que as partes celebraram o contrato de ID 61877975 (fl. 30), em 29 de julho de 2019 e o termo aditivo de ID 61877975 (fl. 35), em 22 de novembro de 2021, por meio dos quais as executadas se obrigaram ao pagamento da quantia ora perseguida. Não se verifica, a despeito do esforço argumentativo das embargantes, nenhum vício no título cujo objeto é obrigação líquida, certa e exigível, com duas testemunhas devidamente identificadas e assinado pelas ora embargantes. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado JOÃO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO, OAB/DF 62.958. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004